Tribunal: TJPA
Processo: 0006173-04.2019.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006173-04.2019.8.14.0133

APELANTE: ANTONIO SILVIO RODRIGUES DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N°

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0006173-04.2019.8.14.0133.

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA: 3ª VARA PENAL DE MARITUBA/PA.

APELANTE: ANTONIO SILVIO RODRIGUES DE LIMA

DEFENSORIA PÚBLICA:GABRIEL MONTENEGRO DUARTE PEREIRA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REJEIÇÃO DA TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR PROVAS TESTEMUNHAIS E PERICIAIS. BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO COM REDUÇÃO DE 2/3. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA CONTRA SENTENÇA QUE CONDENOU O APELANTE À PENA DE 05 ANOS, 02 MESES E 15 DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 541 DIAS-MULTA, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

HÁ DUAS QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (I) DEFINIR SE O CONJUNTO PROBATÓRIO É SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS; E (II) VERIFICAR A OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA DA PENA, COM CONSEQUENTE NECESSIDADE DE CORREÇÃO DA PENA-BASE E REDIMENSIONAMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

AS PROVAS MATERIAIS E TESTEMUNHAIS COMPROVAM DE FORMA SUFICIENTE A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVA, INCLUINDO O AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO, LAUDOS TOXICOLÓGICOS E OS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PERSEGUIÇÃO, ABORDAGEM, PRISÃO DO APELANTE E APREENSÃO DE QUASE 6 KG DE MACONHA NO VEÍCULO POR ELE CONDUZIDO.

4.

OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, GOZAM DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E SÃO CONSIDERADOS VÁLIDOS COMO MEIO DE PROVA IDÔNEO, CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

5.

A TESE DEFENSIVA DE COAÇÃO POR PARTE DE TERCEIRO NÃO SE SUSTENTA DIANTE DA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE A CORROBOREM, REVELANDO-SE ISOLADA E DISSOCIADA DO RESTANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO.

6.

VERIFICA-SE A OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA DA PENA, POIS A QUANTIDADE DE DROGA FOI UTILIZADA TANTO PARA EXASPERAR A PENA-BASE QUANTO PARA REDUZIR A FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, O QUE AFRONTA O PRINCÍPIO DO NE BIS IN IDEM.

7.

A PENA-BASE DEVE SER RECALCULADA, CONSIDERANDO APENAS A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, FIXANDO-SE EM 05 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO E 583 DIAS-MULTA.

8.

RECONHECE-SE O DIREITO DO APELANTE À REDUÇÃO DE 2/3 NA TERCEIRA FASE, PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06, NA AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS IMPEDITIVAS.

9.

A PENA DEFINITIVA DEVE SER FIXADA EM 01 ANO, 11 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO E 194 DIAS-MULTA.

10.

CONSIDERANDO O NOVO QUANTUM DA PENA E A PRIMARIEDADE DO RÉU, IMPÕE-SE A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO, COM A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, NOS TERMOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL.

IV. DISPOSITIVO

11.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
: LEI Nº 11.343/06, ARTS. 33, CAPUT, E 33, § 4º; CP, ARTS. 33, § 2º, “C”, E 44; CPP, ART. 155.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
: STJ, AGRG NO HC 718028/PA, REL. MIN. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, J. 15/02/2022, DJE 21/02/2022; TJDFT, ACÓRDÃO 1220504, APR 20170110260293, REL. JAIR SOARES, SEGUNDA TURMA CRIMINAL, J. 05/12/2019, DJE 10/12/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ANTONIO SILVIO RODRIGUES DE LIMA
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06 (ID 15266385).

Após regular tramitação do feito, o apelante foi
condenado à pena
de 05
(cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais ao pagamento de 541 (quinhentos e quarenta e um) dias-multa
,
a ser cumprida em regime inicial semiaberto,
por ter incorrido na prática do crime previsto no art.
33,
caput
da Lei 11.343/06 (ID 15266393)
.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência probatória. Noutro ponto, pela modificação da dosimetria da pena (ID 15266424).

Em contrarrazões, o
Parquet
, pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu desprovimento (ID
15266426
).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID
17279687
).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

DOS FATOS

Resumidamente, informa a exordial acusatória que no dia
24 de julho de 2019, por volta das 20h, policiais militares em ronda de rotina, avistaram um veículo em alta velocidade saindo da estrada e mesmo após dada ordem de parada ao condutor, não foi obedecida, iniciada, assim, uma perseguição, que só cessou após o veículo capotar, momento em que encontraram no porta-malas a droga apreendida (ID 15266385).

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DA TESE ABSOLUTÓRIA

A defesa alegou que as provas não seriam suficientes para balizar um decreto condenatório, sendo imperioso a absolvição do recorrente. Nesses termos, razão não assiste a defesa.

A prova da materialidade delitiva restou fartamente observada, através do
Auto de exibição e apreensão (ID 15266376, fls. 03/04); Laudo Toxicológico Provisório (nº 2019.01.003637-QUI - ID 15266377, fl. 01), Laudo Toxicológico Definitivo (nº 2019.01.004196-QUI - ID 15266386, fls. 02/03), informando a quantidade de 5.992,2g (cinco mil e novecentos e noventa e dois gramas e duzentos miligramas) de erva prensada (maconha).

Extraem-se do acervo processual as provas orais que emprestaram embasamento as provas materiais, como se observa pelas declarações prestadas pelas testemunhas Evarildo Melo de Souza, Gustavo Freitas de

Paiva

e Alan França dos Santos, agentes do Estado que de maneira orquestrada narraram que estavam de serviço na área de Ananindeua e se depararam com um veículo em alta velocidade; que dada ordem de parada, foi ignorada e então iniciada uma perseguição, que só cessou em Marituba, após o apelante capotar com o veículo. Após o acidente o apelante conseguiu empreendeu fuga, mas populares indicaram para onde fugiu, sendo alcançado. Desse modo, o veículo foi revistado, sendo encontrado uma grande quantidade de maconha no porta-malas. Apesar do apelante alegar que tinha um terceiro no veículo, nenhum dos policiais avistou tal pessoa (mídias constantes do ID 15266397 a 15266405).

As declarações prestadas pelos policiais que participaram da prisão e apreensão da droga, são validos e gozam de presunção de veracidade, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

As testemunhas de defesa nada esclareceram sobre os fatos, pois não presenciaram o momento da prisão do apelante (mídias de ID 15266406 a 15266407).

Por ocasião do interrogatório, o apelante negou a autoria do delito, atribuindo a carga ilícita a um terceiro, que o obrigou, sob a ameaça de uma arma, a ignorar o aceno de parada dos policiais e seguir em frente, vindo a capotar, ocasião que o terceiro se evadiu do local. Vale anotar que essa versão restou isolada nos autos (ID 15266408 a 15266411).

Com efeito, incontroverso que a quantidade de entorpecentes apreendido, teria como destino o comércio. No tocante a prova da autoria delitiva, a qual restou evidenciada através das elucidativas narrativas dos policiais que efetuaram a perseguição, abordagem, prisão e apreensão de quase 06 quilos de maconha, conforme de observa no Laudo Toxicológico Definitivo (ID 15266386, fls. 02/03), que estava dentro do porta-malas no carro conduzido pelo recorrente, o qual alegou que a substância entorpecente pertenceria a um terceiro que se evadiu no acidente. Ademais, essa assertiva não foi ratificada ou amparada em qualquer lugar do acervo, tampouco a defesa apresentou qualquer medida assecuratória da narrativa do recorrente.

Nesses moldes, as evidências do acervo indicaram o protagonismo do delito em debate ao apelante Antônio Silvio Rodrigues de Lima, uma vez que sua conduta integrou aos termos entabulados na exordial acusatória, não havendo qualquer empecilho que derrogue ou permeie de dúvidas acerca da responsabilidade do recorrente no crime de tráfico de drogas, nos precisos termos do art. 33 das Lei 11.343/06.

DA POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA

A defesa, nesse ponto,
asseverou pela modificação da dosimetria, em face do
bis in idem,
vez que considerado na primeira e terceira fase a quantidade do entorpecente apreendido, e por fim requereu a incidência da minorante do tráfico privilegiado no
quantum
máximo. Nesses termos, razão em parte assiste a defesa. Confira-se.

O juízo singular fixou a pena-base em
06 anos e 03 meses de reclusão e pagamento de 650 dias multa
, considerando o modulador da culpabilidade como desfavorável ao recorrente, alegando a quantidade expressiva de substância encontrada na posse do denunciado,
em observância ao art. 42, da Lei nº 11.343/2006.

Contudo, a mesma fundamentação foi adotada para modular o
quantum

de incidência da minorante do tráfico privilegiado, o que configura
bis in idem
, senão vejamos:

A natureza e a quantidade da droga podem ser utilizadas tanto para aumentar a pena-base, quanto na terceira fase, para afastar o tráfico privilegiado ou modular a fração de redução da pena, desde que considerada em apenas uma das fases, em respeito ao princípio do ne bis in idem. “Acórdão 1220504, 20170110260293APR, Relator: JAIR SOARES, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 5/12/2019, publicado no DJE: 10/12/2019.

Nesse mister, imperioso retificar o equívoco, afastando a modulação quanto a minorante do tráfico privilegiado, na terceira fase do sistema dosimétrico.

Não obstante, a dosimetria basilar merece reparos em seu cálculo, pois uma vez negativado tão somente o vetor culpabilidade em razão da quantidade de droga apreendida,
a pena-base deve ser fixada em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, mais
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, obtida a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, conforme admitido pela jurisprudência do STJ.

Na segunda fase não concorreram circunstâncias atenuantes nem agravantes, permanecendo a reprimenda na sua integralidade.

Na derradeira fase, não se observou causas de aumento de pena, mas a causa de diminuição nos termos do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, a qual deve ser quantificada na razão de 2/3, devido à ausência de óbice que autorizasse implementar um
quantum
diverso do máximo, de modo que tenho
como concreta e definitiva a pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Considerando o
quantum
de pena imposta e a primariedade do réu, mantenho, esteio no art.33, §2º, alínea “c” do CP, o regime
ABERTO

como regime inicial de cumprimento de pena
, a qual deve ser substituída por restritivas de direito a cargo do juízo das execuções.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do apelo e dou parcial provimento, nos termos da fundamentação alhures.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/12/2025